Tribunal: TJSP
Processo: 2096203-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pleito de remição de penas. Tese de excesso de prazo para análise do benefício. Pretensão de concessão de ordem para determinar que o Juízo a quo aprecie o pedido realizado. Excesso de prazo não evidenciado. Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade coatora. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA, com determinação.